Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712790-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itau Unibanco S/A Agravados: Clean Solutions Saneamento Ltda José Francisco Moreira Lopes Trianon Empreendimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itau Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0011958-52.2016.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 34696958), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator